Tribunal: TJPA
Processo: 0808805-48.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808805-48.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: YURI DE OLIVEIRA DA SILVA, JOANA DE OLIVEIRA PEREIRA, DANIEL LOURENCO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EX-SEGURADA QUE NÃO TITULARIZAVA CARGO EFETIVO. HISTÓRICO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS PELA AUTARQUIA ESTADUAL NÃO OBSTANTE A AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA INSTITUIDORA DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS PRÓPRIO E GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA DADA AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PARA ESSA FINALIDADE ESPECÍFICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0808805-48.2019.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR AUTÁRQUICO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO (OAB/PA 9.456)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 12091800)

EMBARGADO: YURI DE OLIVEIRA SILVA

EMBARGADA: JOANA DE OLIVEIRA PEREIRA

EMBARGADO: DANIEL LOURENÇO DA SILVA

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB/PA 21.088)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração contra acordão desta Colenda 2ª Turma de Direito Público que negou provimento ao apelo autárquico, no sentido de manter a sentença que determinou adoção de providências necessárias ao pagamento da pensão por morte devida aos autores.

O embargante, em necessária síntese, alegou omissão quanto as prescrições contidas nos artigos 37, II e 40, §13 da CF/88, notadamente quanto ao regime previdenciário aplicável aos servidores não efetivos. Requereu o provimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada.

Os embargados apresentaram contrarrazões sustentando ausência de vício, existência de propósito protelatório, e ainda, requerendo a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados pelo Juízo
a quo
, considerando a improcedência do apelo autárquico.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL (IGEPREV) – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA – MARIDO E FILHO MAIOR INVÁLIDO RECONHECIDOS COMO BENEFICIÁRIOS - DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

Em sua fundamentação o aresto não deixou de considerar o fato de que a ex-segurada não era servidora efetiva, mas diante do histórico de contribuições efetivadas há três décadas e a ausência de compensação manteve a obrigação em desfavor do embargado. Confira-se:

“Conforme se vê do Histórico Funcional e Financeiro expedido pela Secretaria de Educação do Estado do Pará (ID 3453897 – fls. 4), a Sra. Maria Corrêa de Oliveira, foi admitida pela Portaria nº 3383, em 27/05/1980, para exercer a função de Professor Primário, referência IV, até 26/03/1986, quando dispensada pela Portaria nº 6886. Em 01/03/1990, foi novamente admitida, desta vez, como servidora temporária, para exercer a função de Professora de Nível Médio, permanecendo até 30/11/2009.

Conforme se vê do documento Histórico das Contribuições Previdenciárias acostado pelo IGEPREV em ID 3454034 – fls. 1/2, entendo comprovado o fato de que a contribuição previdenciária da “de cujus” foi recolhida integralmente, por mais de três décadas, com solução de continuidade, ao Regime Próprio de Previdência Social, sem que este providenciasse a compensação financeira entre regimes (do RPPS - IGEPREV para o RGPS – INSS) de que trata a Lei Federal nº. 9.796/99, de modo que a autarquia previdenciária estadual deverá assumir a responsabilidade pelo pagamento, até que efetive a compensação financeira entre os regimes.”

Portanto, não houve omissão quanto aos pontos especificamente apontados pelo embargante. Em verdade, o acórdão embargado adotou entendimento contrário a expectativa da parte evidentemente não configurando vício embargável.

Quanto ao pedido dos embargados, no sentido de majorar os honorários de sucumbência arbitrados pelo Juízo
a quo,
cumpre observar que esse pleito implica na alteração da própria sentença, entretanto não houve interposição de recurso específico para tal finalidade, mas mero pedido em sede de contrarrazões inviabilizado o conhecimento.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023